Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Sociedade Empresarial de Fato c/c pedido de dissolução de sociedade empresarial e apuração de haveres. ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA E SÓCIO OCULTO. CARACTERIZAÇAO DE SOCIEDADE DE FATO. PROVA INEXISTENTE. SIMULAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se declarar como sócio de Sociedade Limitada pessoa que não consta do contrato social, denominada pelo autor como “sócio oculto, investidor”, e então proceder à dissolução e liquidação da empresa.
- Não há como reconhecer a sociedade de fato se o acervo probatório é insuficiente. Ademais, a existência de terceiro investidor na relação do objeto social caracteriza sociedade por conta em participação e não sociedade de fato.
- Não há elementos de convencimento a corroborar a narrativa de que a sócia majoritária da sociedade limitada agiria e ordem e conta do sócio oculto (“laranja”), tampouco teriam arquitetado desvio de receita da sociedade empresária.
- Tendo havido o pedido expresso de retirada pelo sócio minoritário por não existir affectio societatis, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente para decretar a dissolução da sociedade, sem prejuízo do sócio remanescente valer-se da faculdade do art. 1.033, parágrafo único do Código Civil.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.